Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Termos de Acordo de Não Persecução Civil (ID 55025168 e ID 55127936) firmados entre Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de um lado, e, de outro, Adonias dos Reis Santiago e Agnelo Santos Queiroz Filho, respectivamente, com esteio no art. 17-B da Lei 8.429/1992. Após os ajustes determinados na decisão ID 52472765, as partes apresentaram os novos termos devidamente assinados para fins de homologação judicial, conforme determinação prevista no art. 17-B, §1o, III, da Lei de Improbidade Administrativa. Uma vez que a composição entabulada atende aos requisitos legais e que o Ministério Público, legitimado processual para a busca de reparação de danos coletivos causados por atos de improbidade administrativa, requer a referida homologação com vistas ao início da execução do ANPC, faz-se necessário deferir o pedido, com a consequente extinção do feito para as partes que aderiram ao acordo, quais sejam, ADONIAS e AGNELO. Desse modo, com base no art. 932, I, do CPC, e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO os Acordos de Não Persecução Cível firmados entre as partes (ID 55025168 e ID 55127936). Por força do previsto na cláusula quinta dos termos de acordo, ora homologados, a extinção do feito com resolução de mérito em relação aos Réus ADONIAS e AGNELO fica condicionada ao cumprimento na íntegra da avença, que deverá ser informado ao Juízo para fins de certificação do trânsito em julgado para os acordantes. No ensejo, INTIME-SE o MPDFT para que, conforme determinado na decisão ID 52472765, comprove a tempestividade de sua apelação, vez que não foi identificada nos autos a certificação da data de sua intimação pessoal (prazo de 5 dias). Após, venham os autos conclusos para julgamento dos recursos das partes que não aderiram ao ANPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 14:25:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador